Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701316-06.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDINAEL ALVES DE SOUZA DOS REIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por EDINAEL ALVES DE SOUZA DOS REIS em face à decisão do Juízo do 7o Juizado Especial Cível de Brasília que indeferiu a utilização dos sistemas SREI, CENSEC e CRCJUD, uma vez que não disponível no Juízo. Alega ser teratológica a decisão do juízo impetrado, em especial por, em tese, impor encargo demasiadamente oneroso à parte credora a busca da satisfação de seu crédito. A pretensão do impetrante não merece prosperar. Reza o artigo 10, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. No âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei no. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o recurso inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingue a execução (ou a fase de cumprimento da sentença). Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial, em seu artigo 15, admitiu a impetração de Mandado de Segurança nos Juizados Especiais Cíveis contra atos judiciais na hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais proferidas em fase de execução. Quando utilizado como sucedâneo recursal, é imprescindível que o ato judicial tenha malferido direito líquido e certo de uma das partes do processo, o que não ocorreu no caso em questão. A ilegalidade é aferida a partir da confrontação da decisão e a legislação vigente, de modo que, havendo clara e frontal colisão entre si, resta caracterizada o vício manifesto do ato atacado. Ao se reportar à teratologia, poder-se-ia entender que compreenderia igualmente a ilegalidade. De fato, dentro dos conceitos de legalidade e validade, não se poderia negar essa modulagem, mas, sem contudo, a ela se restringir. E em relação específica dos Juizados Especiais, o Supremo Sodalício já se manifestou a respeito e em sede de repercussão geral, no sentido de ser incabível o manuseio do writ para combater decisões interlocutórias dos Juizados Especiais: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211- PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314) Dentro desse contexto, a mera previsão do Mandado de Segurança no Regimento das Turmas Recursais não muda a sua natureza de ação constitucional ou a necessidade de que estejam presentes seus requisitos, ou seja, a existência de direito e líquido malferido por ato ilegal ou abusivo. E quando manuseado como sucedâneo recursal, é necessário que não haja recurso previsto contra o ato judicial ou qualquer outro instrumento para alcançar sua reforma, tampouco será cabível contra decisão judicial transitada em julgado. Mas ainda que ultrapassadas todas essas limitações, será imperioso que o ato judicial seja manifestamente ilegal ou teratológico, como condição para caracterizar a existência de direito líquido e certo ameaçado ou violado. Esclarecidas as premissas para o conhecimento e julgamento do mandamus, passo à análise do caso sub judice, onde se pretende reformar decisão que indeferiu a utilização dos sistemas SREI, CENSEC e CRCJUD, uma vez que não disponível neste Juízo. Em que pese as alegações da parte impetrante, o ônus de localização de bens penhoráveis à satisfação de crédito que busca ser satisfeito é da parte credora. Não se pode transferir tal ônus sob pena de oneração da máquina pública que militaria em prol de uma única parte. Ademais, os sistemas requisitados pela parte credora impetrante não são usuais nos Juizados Especiais, devendo a parte impetrante arcar com as limitações de sua escolha ao litigar no microssistema da Lei 9.099/95. Ante o exposto e com fulcro no art. 10, inciso IV, do RITR, nego seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. Condeno o impetrante às custas, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça que ora defiro. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator